Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-98.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de atraso de voo. Recurso da autora visando à majoração do valor da indenização.
2 – Dano moral. Valor da indenização. A indenização por danos morais decorrente de atraso de voo deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. O atraso de cerca de 7 (sete) horas, além de frustrar expectativas da autora, resultou em perda de compromisso profissional, como demonstrado na inicial. Outro fato relevante é que os passageiros passaram a maior parte do tempo no interior da aeronave, sem assistência material e informação clara sobre a partida do voo, o que causa angústia e inquietude. Nesse quadro, é devida a majoração da indenização de R$ 1.500,00 para R$ 2.500,00, a fim de adequá-la às finalidades da condenação e às peculiaridades do caso concreto.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J